Tribunal: TCU
Processo: 032.944/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) decorrente do cumprimento ao item 9.5 do Acórdão 2.594/2017-TCU-Plenário, proferido no âmbito do TC 009.030/2010-7, tendo em vista pagamentos irregulares na execução do Contrato Administrativo 27/2009, firmado ente o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a empresa Sigma Dataserv Informática S.A, em 19/5/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial decorrente do cumprimento ao item 9.5 do Acórdão 2594/2017-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 009.030/2010-7 , tendo em vista pagamentos irregulares na execução do Contrato Administrativo 27/2009, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a empresa Sigma Dataserv Informática S.A., em 19/5/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único; 23, inciso III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José Simões Chacon e Antônio Augusto Muniz de Carvalho e pela empresa Sigma Dataserv Informática S.A.; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. José Simões Chacon e Antônio Augusto Muniz de Carvalho e da empresa Sigma Dataserv Informática S.A., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. José Simões Chacon e empresa Sigma Dataserv Informática S.A.: Valor histórico (R$) Data de Referência 76.505,78 13/10/2009 9.2.2. José Simões Chacon, Antônio Augusto Muniz de Carvalho e empresa Sigma Dataserv Informática S.A.: Valor histórico (R$) Data de Referência 17.163,24 23/12/2009 9.2.3. Antônio Augusto Muniz de Carvalho e empresa Sigma Dataserv Informática S.A.: Valor histórico (R$) Data de Referência 23.649,56 22/12/2009 23.449,14 22/12/2009 23.048,30 23/12/2009 7.652,40 11/1/2010 15.195,48 19/2/2010 23.649,56 22/12/2009 9.3. aplicar aos Srs. José Simões Chacon e Antônio Augusto Muniz de Carvalho e à empresa Sigma Dataserv Informática S.A., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor da multa (R$) José Simões Chacon 20.000,00 Antônio Augusto Muniz de Carvalho 25.000,00 Sigma Dataserv Informática S.A. 40.000,00 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, também, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento); 9.7. enviar cópia do presente Acórdão às Exmas. Procuradoras da República, Sras. Ana Carolina Oliveira Tannús Diniz e Márcia Brandão Zollinger, da Procuradoria da República no Distrito Federal, em virtude da existência de inquéritos civis em andamento naquela Procuradoria, comunicando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico http://www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhes cópia desses documentos sem qualquer custo.